Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. COMPANHIA AÉREA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. ENUNCIADO No 29 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes autoras narram a aquisição de duas passagens para Aracajú/SE pela empresa AVIANCA BRASIL, intermediada pela agência do sítio eletrônico SUBMARINO VIAGENS, com datas para 25/03/2019 e 04/04/2019. Na hora da viagem, verificaram o cancelamento das passagens ocasionado pelo processo de recuperação judicial da companhia aérea, mas voaram após algum tempo de espera e chegaram ao destino com 10 horas de atraso. A sentença julgou procedente os pedidos para condenar as rés a indenizarem, solidariamente, por danos morais.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, mostra-se descabida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Efeito suspensivo negado.
3. Ilegitimidade passiva. A própria recorrente afirma ser intermediária na relação de consumo, restando patente sua legitimidade passiva para atuar no presente feito, em respeito à teoria da aparência. Cito precedente de alto valor persuasivo: Acórdão 976980, 07005136320168070011, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Partes: JOSE DURVAL FERNANDES REIS vs B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. Ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No mérito, o tema comportava entendimento divergentes nas Turmas Recursais até o julgamento do PUIL no 0701229-50.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, relatado pela Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'assunção .
5. Segundo restou consignado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, a situação de insolvência somente pode ser atribuída à administração da empresa recuperanda/falida, não sendo possível imputar a responsabilidade à toda cadeia de consumo. Firmou-se o entendimento que as agências de viagens não possuem qualquer ingerência sobre a inexecução dos serviços por parte da companhia aérea e sobre o cumprimento dos deveres de conduta anexos ao contrato.
6. O enunciado da Súmula no 29 da Turma de Uniformização de Jurisprudência assentou que “as agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência”.
7. Percebo perfeita simetria entre o caso em análise e o renunciado da Turma, pois a agência de viagens SUBMARINO intermediou a compra de passagens da companhia aérea AVIANCA (ID 16348296), que teve suas operações suspensas no mercado nacional em razão da decretação de sua falência.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação em danos morais em face da agência de viagens, nos exatos termos do enunciado no 29 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Sentença mantida íntegra nos demais termos. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade.